Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713774-63.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ALEXANDRE ROCHA DE ARAUJO RECORRIDO: ANTONIA CHIRLANDIA FERNANDES DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 51055973), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 9a SOV desta E. Turma Recursal. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator